Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS.SUBSTITUIÇÃO. INTERESSE DO CREDOR VS. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO.
A execução deve se pautar pela menor onerosidade ao executado e pela satisfação do crédito exeqüendo. Ausente prova de prejuízo na penhora realizada, não há falar em sua substituição, devendo a execução ser feita no interesse do credor.